Tribunal: TCU
Processo: 029.177/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que julgou irregulares contas especiais, com condenação em débito e aplicação de multas, em virtude de subtração/apropriação de valores da Agência Avelino Lopes/PI no exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Márvio de Carvalho Chaves e Rildo Ferreira de Oliveira contra o Acórdão 532/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-os ao recolhimento do débito e aplicando-lhes multa, em virtude de subtração/apropriação de valores da Agência Avelino Lopes/PI no exercício de 2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes e aos demais destinatários da deliberação original.